Tribunal: TJMT
Processo: 1029812-52.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029812-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA FRANCA - CPF: 225.567.103-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029812-52.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande – MT

Recorrente(s):

Raimundo da Silva Franca

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REQUERIMENTO DE ESTORNO DOS VALORES ATENDIDO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRENCIA DE NOVA COBRANÇA APÓS A FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não restando comprovada a má-fé da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. No caso em apreço, percebe-se que o problema fora solucionado administrativamente, motivo pelo qual entendo que a sentença deve ser mantida.

2. A falha no serviço prestado pelas reclamadas, consistente em cobranças indevidas realizadas na conta bancária do recorrente, dá ensejo à declaração de inexistência do débito, mas este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
Como é sabido, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça- STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, fixou tese no que tange a repetição de indébito, entendendo ser irrelevante a atuação de má-fé para fins de restituição em dobro dos valores devidos, vejamos:
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.”
(destaquei) Além de fixar a tese, houve a modulação parcial que consistiu exatamente em se estabelecer que, em relação aos indébitos ligados ao consumidor, de natureza contratual e não pública - não decorrente de prestação de serviço público, a nova orientação jurisprudencial deveria ser aplicada apenas às
cobranças realizadas após a data da publicação do referido acórdão
, qual seja DJe de 30/03/2021
”.

4. Neste sentido: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, e nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022